Tribunal: TJMT
Processo: 1033767-08.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033767-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (APELADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DESERÇÃO. REJEITADA. PREPARO COMPLEMENTADO. MÉRITO. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSE POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 487 DO STF. INAPLICABILIDADE. VINCULAÇÃO DA SÚMULA QUANDO AMBAS AS PARTES DISPUTAM A POSSE COM BASE EM DOMÍNIO. NÃO CONFIGURAÇÃO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Tendo o preparo sido complementado, não há deserção.

2- Para incidência da súmula 478 do STF e haver possibilidade de disputa da posse com base em domínio, AMBAS as partes deveriam litigar com base no domínio. Ou seja, polo passivo e ativo defenderiam que sua matrícula é a que deveria prevalecer.

3- Caso em que não se verifica que as partes disputam a posse com base no domínio.

4- Não sendo comprovada a posse da parte autora e não havendo disputa com base em domínio, o caso é de improcedência da demanda, pois aquele que pede a procedência do interdito deve, no mínimo, comprovar o essencial: a sua posse.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033767-08.2020.8.11.0041

APELANTE: MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO

APELADO: SERGIO ADIB HAGE e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO
contra sentença proferida em Ação de Interdito Proibitório nº 1033767-08.2020.8.11.0041, da 2ª Vara Cível - Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou improcedente o pedido (id. 150239952).

A parte apelante afirma que, “
Quanto ao exercício de posse pela apelante e por seus antecessores, este se encontra cabalmente demonstrada que vem sendo exercida desde abril/1968, onde o Sr. João Aziz Ydy, juntamente com sua esposa Lenir Ribeiro Ydy, que sempre mantiveram a posse sobre a integralidade do perímetro, a era mantida cercada, sob vigilância e limpeza sem exploração comercial ou residencial. Não obstante o falecimento do cônjuge varão, sucedendo o ajuizamento de ação de inventário (proc. 0006140-23.1995.811.0041, código 434047, 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT), na data de 28 (vinte e oito) de novembro/2018 a propriedade foi transferida para viúva (Lenir Ribeiro Ydy),acostado no id. 35585775Ainda que não fosse apenas isso, foi elaborado memorial pelo Engenheiro agrônomo, Jeferson dos Santos Reis, onde descreveu, de maneira precisa, todos os limites e confrontações da propriedade rural objeto da demanda (id. 35585776).
”

Diz que “
a limpeza ao redor do terreno (divisas) pressupõe-se o efetivo exercício da posse tendo em vista que a conservação do imóvel é um dos comprovantes do exercício de poderes inerentes à propriedade
.”

Fala que “
se ambas as partes disputam posse alegando domínio sobre o imóvel, o que é o caso dos autos, onde há suposta confusão há quem pertence a área, é possível deferir, em sede de ação petitória, posse com base na comprovação de propriedade
”.

Assevera que “
as ilações fantasiosas do apelado, o qual tentou a todo momento durante a audiência de instrução induzir este d. juízo a erro, não colaborando com a verdade real dos fatos, o que corrobora com as assertivas trazidas na peça de ingresso.
”

Expõe que “
É flagrante o fato de que o imóvel em litígio e a área desmembrada ao Sr. Valdecir Errera formavam um todo unitário anteriormente, bem como que o perímetro remanescente, por óbvio, era de posse e propriedade da Sra. Lenir Ribeiro Ydy que veio a ser transmitida à autora/apelante
.”

Aduz o dito pelas testemunhas a defender sua tese.

Argumenta que, “
suficientemente comprovado a justa aquisição do domínio e exercício de posse, a reforma da sentença de origem e expedindo mandado de reintegração de posse, e, via de consequência lógica, a inversão do ônus sucumbenciais, é a medida que se impõe
” (id. 150239954).

Em contrarrazões, pede-se o não conhecimento do recurso pela deserção e, no mérito, o desprovimento (id. 150239957).

Determinada a complementação do preparo, foi cumprido pela parte apelante (id. 156179663).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, consigno que, a despeito do recolhimento do preparo a menor, houve devida complementação pela parte apelante (id. 156179663), de modo que a preliminar de deserção merece ser afastada.

Recurso de apelação interposto por
MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO
contra sentença proferida em Ação de Interdito Proibitório nº 1033767-08.2020.8.11.0041, da 2ª Vara Cível - Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou improcedente o pedido (id. 150239952).

O Código de Processo Civil estabelece, no seu art. 567, que
“O

possuidor direto ou indireto
que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

O art. 568 dispõe que, quanto à ação de interdito proibitório, aplica-se a seção II do Capítulo III do CPC/2015, que versa sobre as ações possessórias, de modo que os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Buscando aferir a posse no imóvel em litígio, foram ouvidas duas testemunhas, todas indicadas pela parte requerida, mas, sendo uma objeto de pedido de desistência, foi ouvida como testemunha do juízo, qual seja a testemunha José.

A parte autora/apelante
não apresentou
testemunhas a serem ouvidas em juízo.

As testemunhas dos apelados e do juízo declararam:

A testemunha Benedito declarou que conhece o apelado; que tem transação comercial com ele; que cuida da área, arrenda, paga com trabalho; que limpa beira de cerca e cria gado; que está no local desde 2009; que conserta arame, as vezes gado arrebenta; que a área toda é de 140 hectares; que tem um campo de futebol pela região; que conhece a área; que tem gado dentro pra ter capim; que a área é do apelado; que a área é ao lado do campo; que está desde 2009; que antes não tinha outra pessoa cuidado, pelo que sabe; que ninguém apareceu requerendo a área; que o gado de foto mostrada é dele; que esteve no local antes, se afastou e voltou em 2009; que esteve de 2002 até mais ou menos 2009; abandonou e depois retornou; que a área tem 140, 145 hectares; que cuidava de toda a área, inclusive a de 6 hectares; que cuida da área toda; que esteve em 2002, fiquei uns anos, foi embora e voltou em 2009; que Amarildo ficou uma época no local em barraco apenas para cuidar de galinha; que não ficou na área inteira; que Amarildo não tinha gado, apenas galinha; que apenas a testemunha ficou no local, integralmente; que João de Lara também só cuidava de galinha; que morava em barraco e depois mudou.

A testemunha José afirmou que Lenir, antiga proprietária, lhe passou uma procuração sobre o terreno; que transferiu o imóvel à apelante; que não escriturou; que não sabia se ia revende-lo ou construir, por isso não escriturou; que a parte que lhe cabia era de 60 mil metros quadrados; que, na região do Coxipó, da Av. Fernando Corrêa, entrando a direita, 1,5 km, o terreno fica a esquerda; que o terreno era cercado; que, na época, foi várias vezes com seu avô; que o terreno estava bem sujo, com mato grande; que fez limpeza ao redor do terreno; que vizinhos reclamavam na época; que um dos vizinhos era Ricardo, que vendeu para Giovani; que, no fundo, tem pessoa chamada Valdecir; que o terreno dele não era documentado; que é a parte do fundo do terreno que lhe pertenceu; que, mais nos fundos, tem um clube com campo de futebol; que na matrícula a área é maior; que Valdecir tem 20 mil metros; que a testemunha teria que escriturar 60 mil hectares, e Valdecir escriturar a sua parte; que tinha muito lixo indo para a estrada; que limpou ao redor do terreno; que o mato era do terreno; que no terreno em si não limpou; que pagou um milhão de reais para Lenir; que vendeu pelo mesmo valor; que havia um negócio com a apelante, e a pagou com o terreno; que a testemunha comprou em compra e venda de Lenir; que isso foi em 2017; que, se não se engana, passou para a apelante em 2018; que fez a escritura de Lenir para a apelante; que isso foi no 3º Serviço Notarial de Cuiabá; que conhece os apelados; que nasceu no prédio onde eles moram até hoje; que não sabia da situação; que não tinha gado na época; que o mato era muito grande, de 2 ou 3 metros de altura; que era impossível ter gado ali; que não tinha placa de outro proprietário no terreno; que visitou o imóvel por várias vezes; que o terreno fica em uma esquina; que tem estrada após o terreno, dividindo o terreno do Valdevino; que a estrada é aberta, sem nada trancando.

Da oitiva das testemunhas e da colheita das provas dos autos, verifica-se que no imóvel em litígio não se produz nada, não há plantações ou utilização para moradia, muito menos criações.

O imóvel está sem utilização, com mata alta, apesar de existir cerca.

Mesmo que as partes eventualmente digam que posseiros anteriores quem construíram esta cerca e que, quando adquiriram/passaram a cuidar, não se sabe, ao certo, quem a construiu. As testemunhas não puderam ajudar nada neste sentido, muito menos as próprias partes.

O anterior titular do direito real, que transferiu o bem à apelante, declarou em juízo que não limpou o imóvel, mas apenas ao seu redor, não dentro. Deixou claro que sua intenção era cortar o excesso de mato que estava invadindo a estrada e incomodando vizinhos. Não se demonstrou eventual derrubada da área, limpeza em todo seu terreno, preservação, pasto e real utilização.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Não vejo uso ou gozo por qualquer das partes litigantes.

A despeito disso, aparentemente, o domínio é da apelante, conforme destacado em seu registro imobiliário juntado à inicial.

Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.
Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse.

Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse.

Sendo imóvel sem exercício de posse por qualquer das partes, certamente que a análise com base no domínio seria possível, nos termos da súmula 487 do STF:

“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.”

Entretanto, para isto,
AMBAS
as partes deveriam litigar com base no domínio. Ou seja, polo passivo e ativo defenderiam que sua matrícula é a que deveria prevalecer.

Não vejo que as partes disputam a posse com base no domínio.

Nem mesmo eventual perícia judicial foi realizada a se aferir onde incidiria a matrícula da parte apelada, pois não é um ponto controvertido.

É certo que a parte apelada tenta convencer o juízo de sua posse, que, da análise feita por esta julgadora, não está demonstrada, ante a fragilidade em se afirmar arrendamento da área com criação de gado, quando se verifica que o local é de muita mata, sem pasto, e quando o afirmado pela testemunha elencada não coaduna com os contratos de arrendamento apresentados aos autos, divergindo em muito quando ao total da área arrendada e ao real período de vigência do contrato, quando vinculado à figura daquele que exerceria a posse direta.

Entretanto, não sendo comprovada a posse da parte autora e não havendo disputa com base em domínio, o caso é de improcedência da demanda, pois aquele que pede a procedência do interdito deve, no mínimo, comprovar o essencial: a sua posse.

Destaco que se chega a esta conclusão quando não é o caso de se aplicar a súmula. Retorna-se ao caminho comum: demonstrar a posse.

Sobre a necessidade de AMBAS as partes disputarem a posse pelo domínio, menciono julgados:

“CIVIL. PROCESSUAL CÍVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO DEMONSTRADO. APELO NÃO PROVIDO. 1) As ações possessórias devem se restringir ao fator "posse", não havendo de se fundamentar no “domínio”, o qual deve ser objeto dos processos reivindicatórios, a exceção
quando ambos os litigantes
disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas (Súmula 487 - STF); 2) Na ação de reintegração de posse, compete ao autor comprovar, além do exercício regular da posse, o esbulho praticado pelo réu; 3) In casu, os autores desincumbiram-se do ônus de demonstrar presença dos elementos constitutivos de seu direito, seja através e prova documental, seja pelo depoimento das partes em Juízo; 4) Apelo conhecido e não provido.”
(TJ-AP - APL: 00598977320158030001 AP, Relator: Desembargador ADÃO CARVALHO, Data de Julgamento: 09/12/2020).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA COM BASE EM TÍTULO DE DOMÍNIO. SÚMULA 487 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 01. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA COM BASE EM TÍTULO DE DOMÍNIO. SÚMULA 487 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 01. Recurso apreciado em conformidade com o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da ação e da prolação da sentença apelada. 02. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que a titularidade do domínio não ostenta, em regra, relevância nas ações possessórias, uma vez que, sendo a posse um direito autônomo em relação à propriedade, aquela pode ser oposta inclusive contra o proprietário (Ap. Cív. nº 0000016-89.2012.8.06.00195). 03. Todavia, de acordo com o parágrafo único, do art. 1.201, também do Código Civil, "O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção". 04. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, através da Súmula nº 487, de que 'será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. 05. No caso dos autos,
os litigantes discutem a posse sobre o imóvel com base em títulos de domínio
, que, analisados conjunto com a prova oral produzida nos autos, remetem à prevalência daquele celebrado em data mais recente. 06. A prova carreada aos autos evidenciam que o casal Dimas Chaves Bezerra e Maria Heloísa Nascimento Bezerra exerciam, de fato, desde a aquisição, a posse pública e não violenta sobre o imóvel em litígio, que nele fixaram residência, o qual permaneceu, após falecimento daquele, sob posse da viúva, representante legal do espólio, havendo indícios da prática de atos de turbação. Correta, pois, a decisão que manteve o espólio na posse do bem. 07. As circunstâncias dos autos, no qual figuram várias demandadas, considerado, ainda, o valor da causa e, por conseguinte, das custas processuais que, em tese, será rateado entre as sucumbentes, indicam que as partes reúnem condições de suportar o ônus do processo. Pedido de gratuidade indeferido (TJMG; Ag. Inst. Cível nº 1.0000.19.064185-2/003). 08. Indeferida a gratuidade da justiça na instância recursal e rejeitado o apelo, neste ponto, devem as apelantes efetuar o pagamento das custas processuais a que foram condenadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa, consoante melhor interpretação dos arts. 101, § 2º, e 102 c/c o parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil. 09. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO e manter a sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 6 de maio de 2020 MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator”
(TJ-CE - APL: 00467041720098060001 CE 0046704-17.2009.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR REINTEGRATÓRIA - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC - POSSE - COMPROVAÇÃO - SÚMULA 487 DO STF - INAPLICABILIDADE 1. Nos termos dos artigos 560 a 562 do CPC, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a ordem liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor quando a petição inicial estiver instruída com a comprovação da posse, do esbulho e de sua data e a da continuação da posse turbada. 2. Nos termos da Súmula nº 487 do STF, "será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada". 3.
Não sendo a disputa da posse travada com base exclusiva na alegação de domínio, não deve ser aplicada a Súmula 487 do STF, devendo ser mantida a posse da parte que demonstrou exercê-la antes do esbulho
.”
(TJ-MG - AI: 10193180029186001 Coromandel, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO. SÚMULA 487/STF. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. PECULIARIDADES DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA NÃO VERIFICADA. 1. Os Embargos de Divergência possuem a finalidade de uniformizar a jurisprudência do Tribunal mediante o inarredável pressuposto de que, diante da mesma premissa fática, os órgãos julgadores tenham adotado soluções jurídicas conflitantes. Tal recurso não pode ser utilizado da forma pretendida pelo embargante como meio de revisão de possível premissa equivocada do acórdão embargado, porquanto não se trata de meio adequado ao rejulgamento do Recurso Especial (EAg 1.298.040/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 12.8.2013). 2. A rigor, não se encontra dissenso interpretativo nos acórdãos confrontados, pois, em ambos, admite-se a discussão do domínio, em Ação Possessória, se com base nele a posse estiver sendo disputada. 3. A propósito, no voto condutor do acórdão embargado, a eminente Ministra Isabel Gallotti expressamente consignou a aplicabilidade da Súmula 487/STF: "Corroborando essa afirmação, a sentença esclarece
que ambos os litigantes disputam a posse com base em títulos
exarados pela União, passando, então, a examinar a exceção de domínio (fl. 555), a qual resolveu em favor do Estado. (...) Segundo a súmula 487 do STF,"será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio se com base neste for disputada". 4. Para que estivesse configurada a similitude fático-jurídica, ambas as decisões teriam que versar sobre a possibilidade, em Ação Possessória, de discussão do domínio útil lastreado em aforamento, instituto, entretanto, que não fora apreciado no acórdão paradigma. 5. Acrescente-se que o caso em tela apresenta peculiaridades não constatáveis no acórdão paradigma, a exemplo da controvérsia acerca do título jurídico concedido pela União, em relação ao imóvel objeto do litígio. 6. Agravo Regimental não provido.”
(STJ - AgRg nos EREsp: 471172 SC 2014/0288587-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/03/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/05/2015).

Permitir que uma das partes defenda sua posse com base no domínio enquanto a parte adversa assim NÃO o faz, não é aplicar corretamente a súmula 487 do STF.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

Logo, do conjunto probatório, entendo tal como concluído pelo juiz de primeiro grau, pela ausência de prova de posse pela parte apelante/autora e improcedência do seu pedido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023